Tribunal: STF
Processo: Rcl 72206
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Bento Gonçalves contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº0020156-57.2021.5.04.0512, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, a eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e do julgado na ADC nº 16/DF e a tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Município de Bento Gonçalves afirma que a decisão proferida pela Justiça do Trabalho impõe condenação subsidiaria ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços por si contratada. 



    Sustenta que a decisão condenatória funda-se em 



    “condenação automática na medida em que toma por base o inadimplemento de obrigações trabalhistas reconhecido na sentença, bem como suposta ausência da comprovação de fiscalização do contrato de prestação de serviços, além da imputação ao ente público do ônus da prova, quanto a referida fiscalização para efeito de demonstrar a adoção de medidas capazes de impedir o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada diante de seus empregados.” (eDoc 1, p 16)



    Afirma que a decisão da Justiça do Trabalho nega i) vigência ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (com violação da Súmula Vinculante nº 10) e ii) eficácia aos precedentes de observância obrigatória da Suprema Corte, a saber, a ADC nº 16/DF e o RE 760.931/DF-RG; o que justifica o ajuizamento da presente reclamatória.



    O Município de Bento Gonçalves requer que seja deferida tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão condenatória e o trâmite do Processo nº 0020156-57.2021.5.04.0512. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se a decisão questionada e determinando ao TST que profira nova decisão, em observância aos entendimentos paradigmas do STF.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, bem como após pesquisa ao sistema de acompanhamento processual do TST na internet pela numeração única do Processo nº 0020156-57.2021.5.04.0512, observo que a condenação imposta ao Município de Bento Gonçalves está fundamentada no ônus do poder público em comprovar a fiscalização do contrato administrativo, da qual não teria o ente público se desincumbido no caso concreto. Transcrevo trecho de acórdão exarado no TST:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. C A R A C T E R I Z A D A. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. 1. O apelo ultrapassa o óbice da transcendência, nos termos do artigo 896-A, § 1º, da CLT. 2. Ao julgar a ADC 16, o STF decidiu que o artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 é constitucional, mas que isso não impede a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, desde que constatado que o ente público agiu com culpa in vigilando. Acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho alterou a redação da Súmula nº 331, incluindo o item V. Registre-se ainda, por oportuno, a recente decisão do STF no RE nº 760.931, com repercussão geral, que exige prova efetiva e concreta da ausência de fiscalização e da configuração da culpa in vigilando da administração pública. 3. Além disso, a Eg. SBDI-1, em sessão realizada no dia 12/12/2019, nos autos dos Embargos E-RR-925- 07.2016.5.05.0281, relator Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, entendeu que a questão relativa ao ônus da prova da fiscalização do contrato tem caráter infraconstitucional, não tendo sido brandida nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931, razão pela qual aquela Subseção fixou a tese de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, repelindo o entendimento de que o encargo era do empregado. 4. Na hipótese dos autos, o TRT concluiu que “as provas produzidas nos autos demonstram que a obrigação de fiscalização, afeta ao segundo reclamado (Município de Bento Gonçalves), não foi cumprida da forma devida, como prevista na Lei nº 8.666/93, caracterizando, assim, a culpa ‘in vigilando'. Portanto, a Corte de origem, ao determinar a culpa in vigilando da entidade pública através das provas concretas e efetivamente produzidas nos autos, decidiu em consonância com a iterativa e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, notadamente o item V da supramencionada Súmula 331, incidindo, portanto, o óbice do artigo 896, § 7º, da CLT c/c a Súmula 333/TST a inviabilizar a procedência do pleito. Agravo conhecido e desprovido.” (eDoc 10)



    Verifico, assim, que o debate se circunscreve ao ônus da entidade da Administração Pública na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Com essas considerações e diante da constatação de que houve a interposição de recurso extraordinário, entendo necessário o sobrestamento do feito para aguardar o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.298.647 (Tema 1.118-RG). Nesse sentido:



    “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Responsabilidade subsidiária. Decisão do Tribunal Superior do Trabalho em que consignada a ausência de fiscalização do contrato por parte da Administração Pública. Posterior interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento dos autos, com fundamento no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Pedido julgado procedente. 1. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes. 2. Procedência do pedido.” (Rcl nº 53.930, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/22 - grifo nosso).



    “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16, no RE 760.931-RG e no RE 958.252-RG. Responsabilidade solidária. Posterior interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento dos autos, com fundamento no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Pedido julgado parcialmente procedente. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao não conhecer do recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes. 3. Parcial procedência do pedido.” (Rcl nº 54.065, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/22 - grifo nosso).



    Ainda no sentido da adequação do sobrestamento do feito sem sede de recurso extraordinário no órgão a quo, a fim de reanálise do feito à luz da tese a ser fixada no Tema 1118 RG, vide precedentes da Primeira e da Segunda Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.298.647-RG/SP (TEMA RG Nº 1.118). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS: ÔNUS DA PROVA. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A Justiça do Trabalho, na origem, determinou o sobrestamento de recurso extraordinário, ante o reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.298.647-RG/SP (Tema RG nº 1.118), relativo ao ônus da prova na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por prestadora de serviços. 2. Não há, portanto, situação de usurpação de competência, nem mesmo descumprimento de decisão ou de enunciado de Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 51341-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/11/22).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. TST. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. ÔNUS DE PROVA DA CULPA IN VIGILANDO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO TEMA-RG 1.118 (RE 1.298.647). MEDIDA CORRETA. PERFEITA ADEQUAÇÃO DA CONTROVÉRSIA À DESCRIÇÃO DO TEMA QUE AINDA PENDE DE JULGAMENTO. ART. 1.030, III, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. A via reclamatória adquiriu especial relevo no atual CPC, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro, tendo o Código passado a prever o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV). 3. In casu, a controvérsia principal do processo de origem diz respeito à existência ou não de ônus da Administração Pública na demonstração da efetiva fiscalização do contrato firmado, com vistas a afastar a culpa in vigilando pelo inadimplemento de verbas trabalhistas. 4. Verifica-se, destarte, uma perfeita adequação do caso em tela à descrição do Tema 1.118 da sistemática da repercussão geral, admitido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal com o objetivo de dirimir controvérsia surgida a partir da aplicação do Tema-RG 246 aos casos concretos. Neste cenário, revela-se correta, à luz do art. 1.030, III, do CPC, a providência adotada pelo TST de sobrestar o recurso extraordinário na origem até o julgamento do recurso paradigma no âmbito desta Suprema Corte. Precedentes. 5. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 44.600-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/10/22).



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observado os precedentes obrigatórios. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente